Tribunal: TJES
Processo: 5001944-87.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001944-87.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYRO DASCANI ZINI MOREIRA
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001944-87.2023.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: THAYRO DASCANI MOREIRA

RECORRIDO(A): CENTRO EDUCACIONAL ISRAEL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUI – 1ª VARA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
THAYRO DASCANI ZINI MOREIRA
(ID 12622202) em face da sentença de ID 12622201 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Em breve síntese, narra a parte autora que concluiu o ensino médio junto à instituição requerida em 2005.
Aduz que, em novembro de 2023, ao solicitar a expedição de seu certificado de conclusão para fins de matrícula em ensino superior, teve o pedido negado pela ré sob a justificativa de existência de débitos pendentes referentes aos anos de 2004 e 2005
. Requereu a obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A sentença de origem (ID 12622201) reconheceu a ilicitude da retenção de documentos escolares por inadimplência, condenando a ré à entrega do diploma e histórico escolar. Todavia, julgou
improcedente
o pedido de danos morais, fundamentando que o autor não comprovou a recusa administrativa ou a solicitação prévia junto à instituição.

Irresignado, o autor recorre pugnando pela reforma do julgado para que seja fixada
indenização por danos morais
, sustentando que a prova da recusa foi anexada aos autos e que a conduta da ré configura ato ilícito passível de reparação.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece parcial acolhida, devendo a r. sentença ser reformada. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à
ocorrência de danos morais decorrentes da recusa da instituição de ensino em fornecer a documentação escolar do aluno em razão de inadimplência.

A sentença de piso, embora tenha acertadamente determinado a entrega dos documentos, indeferiu a indenização extrapatrimonial sob o fundamento de ausência de prova da negativa administrativa. Contudo,
data vênia
, a análise detida do conjunto probatório conduz à conclusão diversa.

O documento de ID 12622189 (pág. 14) traz captura de tela de conversa via aplicativo de mensagens entre o autor e preposta da ré, datada próxima ao ajuizamento, onde o tema central é a dívida de R$ 16.834,00 referente aos anos de 2004 e 2005.

A existência desse diálogo corrobora a tese autoral de que a pendência financeira foi o entrave para a solução administrativa da questão.

Ademais, na própria Audiência de Conciliação (Termo de ID 12622196, pág. 22), a defesa da ré, em contestação oral, argumentou que
"os danos morais não são devidos, tendo em vista que o autor é devedor desde o ano de 2003",
o que evidencia que a resistência da instituição estava, de fato, atrelada à inadimplência.

Nesse sentido, o artigo 6º da Lei nº 9.870/99 é taxativo ao
proibir a retenção de documentos escolares por motivo de inadimplemento.
Assim, a conduta da instituição de ensino, ao condicionar a entrega de documento indispensável à vida acadêmica e profissional do ex-aluno ao pagamento de débito pretérito (inclusive, aparentemente prescrito), configura ato ilícito que transborda o mero aborrecimento.

A frustração decorrente do impedimento ou da dificuldade criada para a continuidade dos estudos em nível superior, somada à natureza coercitiva da retenção do documento, caracteriza dano moral indenizável, na medida em que o aluno se viu privado de um direito líquido e certo, gerando angústia e aflição que merecem reparação.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é

pacífica no sentido de que a retenção de documentos escolares
ou a demora injustificada em sua expedição configura falha na prestação do serviço
e enseja reparação por danos morais, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) decorrente da própria conduta ilícita que obsta a vida profissional e acadêmica do estudante.

Confira-se o entendimento da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. [...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a demora injustificada na expedição do diploma de conclusão de curso superior configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.
(STJ - AgInt no AREsp: 1666542 RS 2020/0039989-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Embora o julgado trate de demora, a
ratio decidendi
aplica-se com ainda mais força ao caso de
retenção dolosa por inadimplência
, prática expressamente vedada por lei federal e que coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra adequado e suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (por se tratar de relação contratual) e correção monetária pelo índice da Corregedoria Local a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ).
No mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)